Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO COM 11 ANOS DE USO E QUILOMETRAGEM ELEVADA. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO ADQUIRENTE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JR Multimarcas Eireli – ME em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao ressarcimento de R$ 1.610,00.
2. Em suas razões recursais (ID 61561907), a empresa recorrente afirma que os problemas relatados pelo recorrido decorrem do desgaste natural das peças do veículo, que tem onze anos de uso e, à época da venda, contava com quase 150 mil quilômetros rodados. Destaca que consta no contrato que o veículo foi vistoriado e avaliado pelo comprador. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61562209 e 61562211). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 61562217).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Da análise dos autos, observa-se que, no dia 16/01/2024, as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo usado, fabricado em 2013/2014 e com 149.812 quilômetros rodados (ID 61561873), e que, em 16/02/2024, durante uma viagem, o bem apresentou problemas e teve que ser levado a uma oficina para conserto (ID 61561872).
6. No contrato objeto do feito consta que “Estão fora da presente garantia itens de desgaste natural e vida úteis pré-determinados (...)” e que “O COMPRADOR declara ter recebido o veículo mediante vistoria e avaliação, nada mais tendo a reclamar quanto ao seu estado, conservação ou acessórios e valor pactuado, isentando a VENDEDORA de qualquer ônus ou reparação futura a partir da efetivação da entrega do bem” (ID 61561873, cláusula terceira, parágrafo único, e cláusula quarta, parágrafo sexto).
7. A aquisição de veículos usados demanda maior cautela dos consumidores, que devem submetê-los à análise profissional prévia à aquisição, de modo a avaliar seus riscos e reais condições, considerando que estes bens tendem a apresentar mais defeitos pelo seu tempo de uso.
8. Destaca-se que a recorrente, em seu relato inicial, afirma que os defeitos eram pré-existentes à compra (ID 61561870, pág. 2), é dizer, poderiam ser constatados em vistoria prévia. Contudo, em sua réplica, apesar do que consta no contrato, relatou não ter realizado test-drive ou qualquer revisão mecânica, confiando apenas na palavra do vendedor (ID 61561900, pág. 2).
9. Não tendo a recorrida adotado as cautelas que eram necessárias ao caso e tendo em vista a alta quilometragem e tempo de uso do carro, entende-se que os problemas apresentados têm origem no desgaste natural do bem, o que está expressamente excluído da garantia concedida pela empresa e é esperado de veículos com muitos anos de uso. Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela consumidora.
10. Precedentes: Acórdão 1878930, 07172217120238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1720502, 07182782220228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; Acórdão 1854864, 07017560520228070020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.